Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-19.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA – EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA – LOCAL DO PAGAMENTO CONSTANTE NO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro à exequente e recorrente a gratuidade de justiça
2. Nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.099/95, “é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita”.
3. No caso em análise, trata-se de execução de nota promissória ajuizada na Circunscrição Judiciária de Santa Maria, sendo Valparaíso de Goiás o domicílio do réu. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompetência territorial.
4. Em se tratando de execução de nota promissória, o foro competente é o do local do pagamento constante no respectivo título, qual seja, a Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Precedentes: Acórdão 1285352, 07019086120198070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Acórdão 1120304, 07017374720188070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018.
5. Portanto, o Juizado de Santa Maria é competente para o processamento e julgamento da execução, devendo a sentença ser cassada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.